Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO JUDICIAL SOBRE REQUERIMENTO ANTECEDENTE DO AUTOR. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE. RECONHECIMENTO. RETOMADA DO CURSO PROCESSSUAL. ORDENAÇÃO.

1. Reconhece-se a nulidade da sentença quando identificado que a extinção fundada no artigo 485, inciso III, do CPC, pressupôs equivocadamente o abandono da causa, sem, contudo, observar que o autor já havia previamente requerido as providências para o prosseguimento da causa, consistentes no pedido de pesquisas de endereços da parte ré. Requerimento esse, não examinado pelo juiz singular.

2. Recurso provido. Sentença cassada.